Tribunal: TCU
Processo: 029.592/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6937/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os artigos 143, inciso III, 237, IV, 250, I, e artigo 169, V do Regimento Interno/TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, dando a ciência abaixo, bem como encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao Governo do Estado da Paraíba, e arquivar estes autos, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.592/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Governo do Estado da Paraíba 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Governo do Estado da Paraíba, sobre a impropriedade abaixo identificada na dispensa de licitação 181/2020 - Processo 260320530, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. ausência de efetiva fundamentação, nos autos da contratação correspondente, da variação de preços praticados no mercado por motivo superveniente, a fim de justificar a contratação por valores superiores ao da estimativa de preços, ante o previsto no artigo 4o- E, § 3o, II, da Lei 13.979/2020.